Tribunal: TJSP
Processo: 1171539-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que fixou os honorários advocatícios, por equidade, em R$3.000,00 – Pretensão do embargado apelante de arbitramento dos honorários em percentuais, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. ADMISSIBILIDADE: No caso não cabe a aplicação por equidade, em razão da ausência dos requisitos do artigo 85, § 8o, do CPC. O critério que

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que fixou os honorários advocatícios, por equidade, em R$3.000,00 – Pretensão do embargado apelante de arbitramento dos honorários em percentuais, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. ADMISSIBILIDADE: No caso não cabe a aplicação por equidade, em razão da ausência dos requisitos do artigo 85, § 8o, do CPC. O critério que deve ser utilizado é o de fixação por percentuais entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Tese fixada pelo C. STJ em Recursos Especiais representativos de controvérsia – Tema 1.076. Cabível a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO.